Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712281-75.2024.8.07.0020 RECORRENTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: ARAÚJO MANOEL DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor pode requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a alienação fiduciária e a mora do devedor. 2. A falta de registro do veículo em nome do devedor fiduciante não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão; é suficiente a comprovação do contrato de alienação fiduciária e da mora do devedor. 3. A transferência da propriedade do veículo no órgão executivo de trânsito é obrigação do devedor fiduciante, o qual não pode se beneficiar de própria inércia para obstar a ação de busca e apreensão. 4. A Súmula 92 do STJ, segundo a qual “a terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor”, tem por finalidade proteger o terceiro de boa-fé que adquire o veículo do devedor fiduciário. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. A recorrente alega que o acórdão recorrido divergiu dos paradigmas colacionados, proferidos pelo TJBA e pelo TJSP. Não indica, todavia, a qual ou a quais dispositivos de lei teria o acórdão dado interpretação divergente daquela dada pelos aludidos paradigmas. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/DF 28.978, FLÁVIO NEVES COSTA, OAB/DF 28.317 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/DF 28.322. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo”. (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de17/10/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012